Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. APREENSÃO DE 75,46G (SETENTA E CINCO GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. TENTATIVA. APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Não há nos autos nenhuma prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que o material foi apreendido e submetido a perícia criminal, a qual foi documentada com fotografia.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos agentes penitenciários, em Juízo, seguros e harmônicos entre si, corroborando a narrativa do adolescente infrator na delegacia, apontam que o apelante e o menor apreendido traziam consigo, para arremesso ao interior do Centro de Progressão Penitenciaria, 04 (quatro) porções de maconha, com massa líquida de 75,46 (setenta e cinco gramas e quarenta e seis centigramas), além de objetos proibidos, como celulares, chips de operadora de telefonia celular, fones, carregadores, fumo, cigarros e outros, para fins de difusão ilícita nas dependências do presídio.
3. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção aplicada em virtude da prática do crime previsto no artigo 249-A do Código Penal, tendo em vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e que o réu é reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 349-A, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, e reduzir a pena final do apelante de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal e 02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção do fechado para o semiaberto, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão.